Tribunal: TJSP
Processo: 0010398-51.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – MEMBRO SUPERIOR DIREITO – REVISÃO DO TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – DESERÇÃO – ACÓRDÃO ANULADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APELO DO INSS DESPROVIDO – sentença MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Recurso do INSS desprovido e sentença mantida em sede de reexame

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – MEMBRO SUPERIOR DIREITO – REVISÃO DO TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – DESERÇÃO – ACÓRDÃO ANULADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APELO DO INSS DESPROVIDO – sentença MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Recurso do INSS desprovido e sentença mantida em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000738907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0010398-51.2009.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
EDJANE FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0010398-51.2009.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: EDJANE FERREIRA DA SILVA
VOTO No 14882
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

ACIDENTE
TÍPICO

MEMBRO SUPERIOR DIREITO
REVISÃO DO
TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DA
AUTARQUIA
E
REEXAME
NECESSÁRIO

DESERÇÃO ACÓRDÃO ANULADO PELO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL

APELO
DO
INSS
DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE
REEXAME NECESSÁRIO.
Recurso do INSS desprovido e sentença mantida em sede de
reexame necessário.
Trata-se de ação revisional ajuizada por Edjane Ferreira da Silva
em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando, em ligeira síntese, que, em
razão de acidente típico ocorrido em 20/07/2004, sofreu fratura de seu cotovelo direito, sendo-
lhe concedido administrativamente o auxílio-doença acidentário NB 91/504.241.137-9, no
período de 17/08/2004 a 20/01/2006. Contudo, apesar da cessação do benefício, a requerente não
se recuperou no período do benefício, motivo pelo qual, a empresa reabriu a CAT em
23/01/2006, pretendendo a concessão de auxílio-doença a partir de 21/01/2006. No entanto,
segundo alegado, a autarquia perdeu os documentos, fazendo com que a autora ingressasse com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
novo pedido em 12/04/2006, sendo-lhe concedido o benefício NB 91/ 516.376.132-0, no período
de 12/04/2006 a 03/01/2008. Em face do Equívoco na concessão do benefício, a autora fez
requerimento administrativo para alteração do termo inicial de 12/04/2006 para 21/01/2006, sem
sucesso, o que motivou o ingresso da presente ação. Pretende a requerente a concessão do auxílio-
acidente no interregno de 21/01/2006 a 11/04/2006, período em que permaneceu afastada do
trabalho pois não reunia condições de retorno ao trabalho. Pede a procedência do pedido inicial.
Regularmente citada, a autarquia ofereceu contestação, aduzindo
que a cessação do benefício se deu de forma regular, e que se a segurada pretendesse prorrogação
de benefício era só requerer a prorrogação, não fazendo jus a autora ao pagamento de qualquer
benefício no período reclamado (fls. 54/62).
Realizou-se perícia médica, cujo laudo encontra-se encartado às
fls. 156/161.
A sentença de fls. 182/184 julgou procedente o pedido inicial e
condenou a autarquia na revisão do benefício de auxílio-doença acidentário no percentual de
91% de seu salário de benefício, com data de início do benefício (DIB) em 21/01/2006, bem
como no pagamento das parcelas em atraso, com juros e correção monetária.
Irresignado, o INSS apelou (fls. 188/190).
Contrarrazões da autora às fls. 197/199.
Em Sessão realizada em 03/07/2012, por decisão unânime da
turma julgadora, o recurso do INSS não foi conhecido ante a deserção (fls. 114/122).
Irresignado, o INSS opôs embargos de declaração (fls. 221/234),
os quais foram rejeitados (fls. 237/242).
Insatisfeito, o INSS interpôs Recurso Extraordinário (fls.
246/261) e Recurso Especial (fls. 263/269), deixando a autora de oferecer contrarrazões (certidão
de fls. 271).
Em Sessão, realizada aos 06/02/2018, ante o julgamento do
Tema 135, devolvidos a esta Câmara para manifestação da turma julgadora, por decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
unânime, o acórdão de fls. 283/284 manteve, na íntegra, o acórdão de fls. 114/122.
Por decisão datada de 25/06/2019, o Supremo Tribunal Federal
deu provimento ao Recurso Extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do exame do recurso (fls. 309).
É o relatório.
De início, em que pese o entendimento inserto no julgado
monocrático, entendo cabível o reexame necessário, já que não se faz configurada, de plano, na
hipótese a exceção prevista no parágrafo 2o do artigo 475 do Código de Processo Civil de 1973,
vigente à época da prolação da sentença (26/09/2011 fls. 184), mesmo porque admitir, de
pronto, que o valor da condenação não excede 60 (sessenta) salários mínimos implicaria mera
suposição.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional consistente em acidente típico, ocorrido em 20/07/2004, recebendo a autora
auxílios-doença acidentários no período de 17/08/2004 a 20/01/2006 e 12/04/2006 a
03/01/2008. Pretende a correção do termo inicial do segundo benefício de 12/04/2006 para
21/01/2006, período em que não estava apta a voltar ao trabalho e a autarquia deixou de pagar
o benefício nesse interregno.
Realizada perícia médica, o perito do juízo foi categórico em
afirmar que:
“Em relação ao período de afastamento discutido entre 21/01/2006
a 11/04/2006
é necessário esclarecer que efetivamente havia
situação impeditiva para o seu trabalho, de modo que não havia
sentido em interromper o benefício nesse período.” (fls. 161).
Destarte, encontrando-se a autora totalmente incapacitada neste
período, certo é o dever da autarquia em estender a cobertura do auxílio-doença acidentário
também neste período, motivo pelo qual o recurso do INSS não deve ser provido e a sentença
deve ser mantida, em sede de reexame necessário.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas e
comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo
IGP-DI até 11/08/2006, por força da Medida Provisória no 1.415 de 29/04/1996, convertida na
Lei no 9.711, de 20/11/1998, passando então a incidir o pelo INPC, em razão da Medida
Provisória no 316, publicada em 11/08/2006, posteriormente convertida na Lei no 11.430/2006,
cuja publicação se deu em 27/12/2006, bem como do julgamento em 02/03/2018, publicado em
20/03/2018, do paradigma representativo de controvérsia, REsp 1.495.146/MG, objeto do
Tema 905, de repercussão geral, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a
aplicação do artigo 41-A da Lei no 8.213/91 quanto ao critério de reajuste dos benefícios
previdenciários, aplicável até 29/06/2009, incidindo, a partir de então, o IPCA-E, afastada a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja
modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o
mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à
apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do
precatório, em função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo
C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
A conta, a ser elaborada, deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda mensal
inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí, mês a
mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança, conforme
disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre o termo inicial do benefício (21/01/2006) e a data do ajuizamento da
ação (13/03/2009) não transcorreu prazo superior a cinco anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação do
INSS, e mantenho a sentença de primeiro grau em sede de reexame necessário, com observações.

NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator